Tribunal: TJSP
Processo: 1049455-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1049455-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049455-44.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados TATIANA
MORALES DE ALBUQUERQUE PEREIRA, MARINÉIA MECCHI MORALES DE
ALBUQUERQUE PEREIRA, NATASHA MORALES DE ALBUQUERQUE PEREIRA
e CLEIDE MECCHI MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049455-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.440
2
Embargos de Declaração no 1049455-44.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargadas: Tatiana Morales de Albuquerque Pereira e outras
Comarca: São Paulo
Voto no 10.440
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame
da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador
que considerou todos os argumentos e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 346/351, para fins de prequestionamento, alegando-
se, em síntese, ser o julgado omisso e osbcuro.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Conforme anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049455-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.440
3
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se revelaram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Ademais, consigne-se que a tese da ilegitimidade da
parte autora para pleitear a lavratura dos registros civis de seus
ascendentes não foi anteriormente aventada. De qualquer forma,
conforme tem decidido esta Corte, não falta ao descendente
legitimidade para postular a retificação do assento civil de seus
ascendentes, com fundamento na ampla legitimação conferida pelo
artigo
109
da
Lei
no
6.015/73
(cf.
Apelação
Cível
no
1096629-88.2015.8.26.0100, Rel. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado,
j. 12/12/2016; Apelação Cível 1005467-67.2018.8.26.0565, Rel. Coelho Mendes,
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
08/10/2019;
Apelação
Cível
no
1073406-04.2018.8.26.0100; Rel. Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j.
22/02/2019).
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049455-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.440
4
Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, p. 341).
Por outro lado, não há que se falar em obscuridade,
senão, “... quando há evidente dificuldade na compreensão do
julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do 'decisum', daí
resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante
a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível”
(Resp 1.228.663/RS, STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, j.
17/02/2011).
Anote-se ainda que o vigente Estatuto Processual
admite, no seu art. 1.025, o denominado prequestionamento ficto, é
dizer, aquele que se consuma com a mera oposição de embargos de
declaração, independentemente da efetiva manifestação da instância
ordinária sobre as teses expostas, desde que adstrito à questão
exclusivamente de direito (REsp 1670149/PE, Rel.a Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator